Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RÉU NÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA JURISDIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 63, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Todavia, o § 1o do referido dispositivo legal estabelece que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
2. Não é admissível uma cláusula genérica e indeterminada para todas as ações que eventualmente envolvam as partes. In casu, verifica-se que a cláusula de eleição de foro é genérica e indeterminada, não apresentando a especificação exigida no art. 63, § 1o, do CPC, o que exclui a sua aplicabilidade.
3. No caso além de o condomínio-autor estar localizado em Cidade Ocidental/GO e o síndico residir nessa mesma cidade, a ré ainda reside no Rio Grande do Sul, não havendo amparo legal para atrair a competência para o processamento e julgamento da ação de cobrança ao foro de Brasília/DF.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.